Tribunal: CARF
Processo: 10909.720709/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.720709/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.469 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
DASS SUL CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em acolher as preliminares suscitadas. No mérito, por unanimidade de
votos, acordam em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos à DRJ, a fim que seja
proferida nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-88.471,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário conforme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.720709/2011-16
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.469 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720709/2011-16

previsão dos arts. 490 e 633, inciso II, alínea "a" e 634 do Decreto n° 4.543/02 e infração
disciplinada pelos Atos Declaratórios Normativos COSIT no 5, de 09/01/97, e no12, de 21/01/97.
Por bem descrever os fatos, adota-se relatório da DRJ, a seguir:
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de multa na importação
por falta de licença de importação - LI de acordo com a legislação de regência no
montante de R$ 23.896,11 (fl.02). Fundamento Legal à fl.06.
De acordo com a Fiscalização, os produtos importados pelo impugnante constituem-se
de camisetas de malha, classificados no código 6109.90.00 da NCM, estando sujeitos a
licenciamento não automático para sua importação.
O importador, entretanto, deixou de apresentar as licenças de importação (LI) exigidas,
obtendo a liberação das mercadorias mediante liminar concedida nos autos da Ação
Cautelar no 2007.72.02.004207-4/SC, que determinava a continuidade dos
procedimentos de importação com base nas LI 07/0884199-3, 07/0884200-0,
07/0602009-7, 07/1207849-2, 07/1207850-6, 07/0884202-7 e 07/0884201-9. Tais
licenças, que atualmente encontram-se canceladas por expiração do prazo, foram
concedidas em nome da empresa CLÁSSICO INDÚSTRIA DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA., CNPJ 39.413.315/0009-53, pessoa jurídica que teria sido
incorporada pela ora autuada durante os trâmites das aludidas operações de importação.
Portanto, é fato, no presente momento, que o importador introduziu no país mercadorias
de origem estrangeira sujeitas a licenciamento não automático de importação sem que
houvesse vinculado às declarações de importação registradas no Siscomex qualquer
licença de importação válida. Tal procedimento constitui infração tipificada no art. 169,
inciso I, alínea 'b' do Decreto-Lei no 37/1966 (com redação dada pela Lei no
6.562/1978), passível de punição com multa pecuniária, cujo lançamento foi efetuado
através do presente Auto de Infração.
A contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 26/08/2011 (fl.60). A autuada
apresentou a impugnação em 26/09/2011 (fls.62 e ss) alegando, em síntese, que:
O presente processo não é concomitante com a ação judicial citada pela autoridade
fiscal devendo, portanto, ser apreciada;
A impugnante adquiriu por cisão parcial uma porção da empresa CLÁSSICO
INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.,
CNPJ 39.413.315/0009-53, a qual detinha operações de importação finalizadas sob o
novo CNPJ;
O fato é que as licenças de importação pertencem à impugnante, pois incorporou parte
da empresa detentora das mesmas.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, explicando que “a Sentença judicial proferida em 7 de julho de 2008 pelo juiz federal
Narciso Leandro Xavier Baez indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem solução do
mérito, por inadequação da via eleita. Embora tenha apelado da decisão, tal apelação não possui
o condão de restabelecer os efeitos da liminar, verificando que, ainda segundo a decisão judicial,
“a requerente não possui habilitação para proceder às importações das mercadorias, tendo esta
sido deferida à Clássico com base em critérios individuais desta, que podem não ser preenchidos
pela requerente. Logo, a falta de LI não automática enseja penalidade correspondente a 30% do
valor aduaneiro das mercadorias importadas (art.633, II, a, do RA-Decreto no 4.543/2002 -
vigente à época dos fatos), a qual é exigida neste Auto de Infração.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 01/08/2019 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.134-153) em 28/08/2019 argumentando, preliminarmente, a
inexistência de similitude de objeto entre a discussão administrativa e a discussão judicial, além
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.469 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720709/2011-16

do descabimento da multa imposta uma vez que a DASS SUL adquiriu por cisão parcial a
empresa autuada, requerendo a multa aplicada seja cancelada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Os argumentos que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão de
primeira instância, diz respeito a evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que os
argumentos apresentados na defesa não foram enfrentados pela DRJ, conforme alegado pelo
recorrente na preliminar de nulidade de decisão.
A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
cita, de forma totalmente desconexa – e aqui no relatório e no mérito, argumentos que não
embasam a situação específica do contribuinte.
Destaco, do acórdão proferido pela DRJ:
Em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de Contribuintes e
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela impugnante no contexto de
sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas as jurisprudências administrativas ora
apresentadas, tendo em conta a ausência de base legal que atribua aos acórdãos,
proferidos pelos órgãos de julgamento, a devida eficácia normativa, não se constituindo
em normas complementares do Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do
CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos genericamente ao
caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso administrativo dos
processos administrativos relacionados aos referidos acórdãos e tãosomente se vinculam
aos fatos e as partes envolvidas naqueles litígios.
(...)
A interessada requer a produção de todas as provas admitidas em direito.
Cabe ressaltar que as provas admitidas no processo administrativo fiscal são a
diligência, perícia e prova documental.
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748, de 1993, autoriza o julgador a determinar de ofício perícias ou diligências,
quando considerá-las necessárias para a instrução do processo e, consequentemente,
para a solução do litígio. Todavia, em face da existência nos autos de provas suficientes
para o julgamento do processo torna-se prescindível a realização de diligência ou
perícia.
Não determinar diligências ou perícias desnecessárias em nada ofende o princípio do
devido processo legal, antes pelo contrário, obedece exatamente a preceito expresso da
lei que rege o processo administrativo.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.469 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.720709/2011-16

Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação, no caso presente caso temos a
questão da recorrente ter adquirido a empresa autuada inicialmente por cisão empresarial parcial.
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular
a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para que seja
proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 177
DF CARF MF
Original